Tribunal: TJDFT
Processo: 0702725-84.2021.8.07.0010
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0702725-84.2021.8.07.0010 CLASSE JUDICIAL: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: G10 URBANISMO S/A EMBARGADO: GERALDO PEREIRA FILHO, EDINIDE JOSE DE SOUZA D E S P A C H O Intimem-se Geraldo Pereira Filho e Edinide José de Souza para, caso queiram, manifestarem-se sobre os embargos de declaração opostos por G10 Urbanismo S.A., nos termos do art. 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil. Após, voltem conclusos. Brasília, 7 de março de 2022. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator